Tribunal: TJMT
Processo: 1019344-72.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019344-72.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), AMILTON SILVA DA COSTA - CPF: 841.013.931-68 (EMBARGADO), JOSUE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 826.026.111-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS AUTOS DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRESTAÇÃO DE CONTAS NOS PRÓPRIOS AUTOS – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1019344-72.2022.8.11.0041

EMBARGANTE:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

EMBARGADO:

AMILTON SILVA DA COSTA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, em face do v. acórdão desta Câmara, que, a unanimidade, desproveu o recurso de apelação aviado por ele, interposto contra decisão que que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou o cálculo, no valor de R$5.239,57 (cinco mil, duzentos e trinta e nove reais e cinquenta e sete centavos), julgando extinta a execução, com fulcro no artigo 924, inciso II do CPC.

Alega o embargante que na decisão recorrida o Magistrado argumentou que a questão quanto a prestação de contas formou coisa julgada, portanto, insuscetível de discussão.

Entretanto, afirma que
“a referida matéria não foi arguida em nenhum recurso, sendo possível ser alegada em apelação, portanto não se faz coisa julgada
” (sic), e por se tratar a preclusão de questão de ordem pública, pode ser apreciada de ofício a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.

Defende que “
Vossa, Excelência determinou a prestação de contas pelo banco credor depois de realizada a venda extrajudicial do bem, nos próprios autos, eis que a obrigação persiste independente dela
” (sic).

Sustenta que
“a referida prestação de contas, poderá ser feita em ação autônoma específica. Ademais, o requerimento da prestação de contas está fora da ceara da presente demanda, tendo o requerido efetivar pedido autônomo em demanda própria para tanto
” (sic).

Argumenta que “
o veículo objeto da lide, fora vendido em leilão, a fim de quitar a dívida pendente do devedor, portanto, conforme demonstrado, é plenamente cabível o desconto das despesas decorrentes da venda do veículo
” (sic), de forma que aponta excesso de execução e sustenta ser devido apenas o importe de R$864,53 (oitocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e três centavos).

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado os vícios apontados (id. 204679160).

O embargado se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (id. 205994667).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS AUTOS DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRESTAÇÃO DE CONTAS NOS PRÓPRIOS AUTOS – NOVA DISCUSSÃO – COISA JULGADA – REJEIÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO REALIZADO PELA CONTADORIA DO JUÍZO E EXTINÇÃO POR SATISFAÇÃO PELO JUÍZO A QUO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS NA FORMA DELINEADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESSARCIMENTO DE SALDO REMANESCENTE DO VEÍCULO APREENDIDO E POSTERIORMENTE ALIENADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A possibilidade de prestação de contas nos próprios autos foi questionada em recurso anterior, que transitou em julgado, formando-se coisa julgada material.

O cálculo para ressarcimento do saldo remanescente do veículo apreendido e posteriormente leiloado foi computado, levando-se em consideração o valor adimplido, o saldo renascente da dívida com atualizações, o valor da nota de leilão, as despesas processuais e honorários advocatícios, consoante cálculo elaborado pela Contadoria do Juízo.

O ressarcimento de despesas não comprovadas, embora oportunizada a juntada em duas oportunidades, não merece acolhimento.

Sentença de extinção pelo pagamento, com fulcro no artigo 924, inciso II do CPC. Manutenção.”

Os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento.

Assim, verifico que o inconformismo da parte embargante busca emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal.

Na hipótese dos autos, o acórdão embargado consignou claramente que “
a irresignação a respeito da impossibilidade de prestação de contas nos mesmos autos da ação de busca e apreensão, já restou decidida e o feito transitou em julgado em 20/06/2023
” (sic).

Vê-se, portanto, conforme amplamente demonstrado, que o entendimento desta Corte se dá no sentido de que é cabível a prestação de conta nos próprios autos, face aos princípios da celeridade e economia processual.

No mais, restou consignado que “
se mostra inviável incluir a taxa de comissão do leiloeiro referente aos honorários convencionados entre os comitentes, na forma prevista no art. 24 do Decreto nº 21.981 de 19 de outubro de 1932,
por inexistência de comprovação da despes
a
” (sic).

Dessa maneira, não tendo sido infirmadas as razões que nortearam o
decisum
impugnado, não se pode acolher a irresignação.

Logo, não se percebe, na espécie
sub judice
, nenhuma omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, senão o intuito de rediscutir matéria já decidida, emprestando aos Embargos o efeito infringente.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024